Tribunal: TJMT
Processo: 1031946-84.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031946-84.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[QUEILIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 030.855.671-27 (RECORRIDO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.536.521-78 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), ANDRESSA MELO DE SIQUEIRA - CPF: 851.030.712-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO D
E
FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA
ATINENTE

AO FATURAMENTO FINAL/RESIDUAL
. INSCRIÇÃO RESTRITIVA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Tratando-se de desligamento da unidade consumidora a pedido do consumidor, a distribuidora deve emitir o faturamento final, a teor do disposto no artigo 70, § 3º e 4º, da Resolução 414/2010, vigente à época.

2.

Como consequência do pedido de desligamento, por decorrência da necessidade de faturamento final, há emissão do residual na fatura subsequente, como ocorreu no caso em apreço.

3.

Sentença reformada.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou
a inexistência do débito (R$ 338,13) e condenou a parte recorrente ao
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões, em síntese, defende que
a parte autora era titular quando da emissão da fatura
01/2019 e que a inserção se deu em razão do inadimplemento.

Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1031946-84.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Polo Passivo

QUEILIANE SANTOS DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Destaco trecho da sentença recorrida:

“Analisado o processo e os documentos a ele acostados, verifica-se que a reclamada trouxe aos autos o histórico de faturas pendente em nome de Kelly Santos, Id. 125157654 – pág. 2.

Ademais, a autora em sede de impugnação alega ter pedido o desligamento da UC 6/706375-3 em dezembro de 2018. E analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que em 05/12/2018 houve de fato o desligamento da UC. 6/706375-3, Id. 125157654 – pág. 6.

De igual modo, em sede de impugnação, a reclamante demonstra comprovante de residência de dezembro/2018 em seu atual endereço, situado na Rua Vinte e seis, nº 222, Qd. 12, Lote 15, Bairro Brasil 21, CEP nº 78.000-000, município de Cuiabá – MT, se mostrando inviável que uma mesma pessoa residisse em dois locais distintos na mesma época, ID Num. 131298608 e 131298607.

Desta feita, diante da ausência de provas aptas a comprovar a validade e legalidade da contratação de seus serviços e da cobrança do débito negativado e não tendo se descurado do ônus probatório que lhe competia, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor resta cabível, pois, a desconstituição do débito negativado”.

Em que pese o entendimento esposado, a sentença merece reforma. Explico.

A parte autora alega que em 12/2018 pediu o desligamento do seu serviço da Unidade Consumidora 6/706375-3. Afirma que, posteriormente, foi negativada por débito referente à fatura 01/2019, que não reconhece como devida.

Tratando-se de desligamento da unidade consumidora a pedido do consumidor, a distribuidora deve emitir o faturamento final, a teor do disposto no artigo 70, § 3º e 4º, da Resolução 414/2010, vigente à época.

O encerramento da relação contratual entre a distribuidora e o consumidor deve ocorrer nas seguintes circunstâncias:

I – solicitação do consumidor para encerramento da relação contratual; e

(...)

§ 3° A distribuidora deve determinar o consumo e a demanda a serem considerados no faturamento final observando o disposto nos §§ 4° e 5° do art. 84, aplicando o custo de disponibilidade somente se o intervalo de tempo decorrido no ciclo até a solicitação de encerramento for igual ou superior a 27 (vinte e sete) dias e considerando, para o faturamento da demanda, as cláusulas contratuais celebradas.

§ 4° A distribuidora deve emitir o faturamento final em até 3 (três) dias úteis na área urbana e 5 (cinco) dias úteis na área rural, contados a partir da solicitação.

Entretanto, a recorrida não trouxe aos autos o comprovante de quitação de sua fatura final de consumo, ao passo que a fatura 01/2019 permite concluir que se trata de saldo relativo aos serviços prestados em período anterior ao cancelamento, não abrangido pela última fatura quitada e, nessa condição, perfeitamente regular.

Como consequência do pedido de desligamento, por decorrência da necessidade de faturamento final, há emissão do residual na fatura subsequente, como ocorreu
in casu
.

De forma semelhante, julgados da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA EMISÃO DA FATURA FINAL DE CONSUMO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO – DÉBITO INADIMPLIDO – INSERÇÃO LEGITIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3. Demonstrada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência, não havendo que se falar em ato ilícito, uma vez que não houve a devida contraprestação.

4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

5. Consoante Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor

6. Havendo dívida em aberto, correta a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto, para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida.

7. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT 10173957020218110001 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/02/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2022)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. EVIDÊNCIAS DA EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL NÃO QUITADO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CREDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL AFASTADO RECURSO PROVIDO.
Restando evidenciado que débito questionado pelo consumidor trata-se de saldo residual, relativo a serviços prestados pela Reclamada durante a contrato, a inclusão do seu nome em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação inadimplida constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral
. (N.U 1000457-56.2020.8.11.0026, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/11/2020, Publicado no DJE 17/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL. COBRANÇA DEVIDA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação na qual a Recorrida postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 307,08 (trezentos e sete reais e oito centavos), inserido em 30/04/2016, contrato nº 0000005047862107, bem como, indenização por danos morais. 2. Em síntese, informa que, solicitou o cancelamento da linha telefônica nº 66-3546-2011, em 03/08/2015, conforme protocolo de atendimento nº 2015081996880, razão pela qual, o débito negativado após a referida data é indevido, vez que, não comprovou a utilização posterior. 3.
Cobrança que se refere ao saldo residual do período que a linha permanecia ativa, a disposição do consumidor, não tendo a autora comprovado sua quitação, portanto, não há que se falar em cobrança indevida, e danos morais ante a negativação
. 4. Sentença que declara a inexistência do débito objeto de anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, bem como, condenação em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser reformada para improcedência 5. Sentença reformada para julgar improcedente a presente ação. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1008528-51.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

Na hipótese em tela, é ônus da parte autora demonstrar que quitou todos os débitos constituídos do contrato, do qual não se desincumbiu.

Assim, não há que se falar em conduta irregular, mas sim exercício regular de direito.

Cabe enfatizar que, consoante Súmula 359/STJ, compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor.

Em face do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, a teor do artigo 487, I, do CPC. Por consequência, revogo a liminar deferida.

Em razão do resultado, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024